Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-11.2014.8.11.0018
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000735-11.2014.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (JUIZO RECORRENTE), Auto Escola Brasil (RECORRIDO), Auto Escola Brasil (JUIZO RECORRENTE), Ministerio Publico Estadual (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), AUTO ESCOLA BRASIL LTDA - CNPJ: 09.356.143/0002-96 (RECORRIDO), MILTON QUEIROZ LOPES - CPF: 544.991.196-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– PROPAGANDA ENGANOSA NA FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO COMPROVA ESSA PRÁTICA -
ATO ILÍCITO - NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE -

SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. O conjunto probatório anexado aos autos comprova que não houve cooptação de clientes através de propaganda enganosa por parte da empresa requerida, inexistência de provas ou indícios de oferta de serviços de Auto Escola no mercado de consumo.

2. Sentença em reexame necessário deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, M.M.
Alexandre Sócrates Mendes,
nos autos de Ação Civil Pública n.º 735-11.2014.8.11.0018, Código 63303, interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face de
AUTO ESCOLA BRASIL LTDA.,
objetivando a condenação da empresa Requerida por danos morais coletivos, por desrespeito a Lei, regulamento administrativo e Código Defesa do Consumidor, por oferecer serviços não credenciados pela 23ª CIRETRAN da cidade de Juara/MT
.

A sentença julgou improcedentes os pedidos veiculados na exordial, extinguindo o feito com resolução do mérito, forte no art. 487, I, CPC – Id. 1860610.

Sem condenação às custas e honorários.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença não está sujeita à remessa necessária, e opinou pelo não conhecimento da remessa – Id. 3960666.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que nos autos de Ação Civil Pública, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contra
AUTO ESCOLA BRASIL LTDA.,
que e julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial da Ação Civil Pública – Cód. 63303, por entender que os fatos e provas não revelam que a empresa Requerida estava realmente ofertando serviços aos consumidores.

A liminar foi deferida – Id. 1859959, e posteriormente revogada – Id. 1860610.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir o escopo de determinar que a empresa Requerida se abstenha de continuar oferecendo quaisquer serviços não credenciados pelo 23ª CIRETRAN de Juara/MT
.

Sem recurso voluntário, o magistrado encaminhou os autos para serem submetidos à remessa necessária, com fundamento no artigo 496, do CPC.

Inicialmente passo a analisar o cabimento ou não da remessa necessária.

Ao manifestar nos autos, o Procurador de Justiça opinou que
“equivocou-se o nobre julgador de origem, vez que o processamento da Ação Civil Pública, se dá nos termos da Lei nº 7.347/85 e do Código de Processo Civil (art. 19, LACP). Assim, não havendo nenhum ônus à Fazenda Pública, a sentença não está sujeita à remessa necessária (art. 496, I, NCPC)

– Id. 3960666.

Em que pese as razões expostas no parecer ministerial, no caso de Ação Civil Pública julgada improcedente, está sujeita à remessa necessária.

Isso porque, de acordo com o entendimento do STJ, por 'aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário' (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009).
Negritei

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 16/11/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação do ora agravante, então Prefeito de São Sebastião do Rio Preto, pela prática de atos de improbidade administrativa. O Juiz julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art.269, I, do CPC/73, sujeitando a sentença à remessa necessária. O Tribunal de origem, no acórdão objeto do Recurso Especial, não conheceu da remessa necessária. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a remessa necessária, em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. Com efeito, a Primeira Seção do STJ, em recente julgado, firmou entendimento "no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010. Portanto, é cabível o reexame necessário na Ação de Improbidade Administrativa, nos termos do artigo 475 do CPC/1973. Nessa linha: REsp 1556576/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/5/2016.
Ademais, por 'aplicação analógica da primeira parte do art. 19 da Lei nº 4.717/65, as sentenças de improcedência de ação civil pública sujeitam-se indistintamente ao reexame necessário' (REsp 1.108.542/SC, Rel. Ministro Castro Meira, j. 19.5.2009, DJe 29.5.2009). Nesse sentido: AgRg no REsp 1219033/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/04/2011" (STJ, EREsp 1.220.667/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2017).
Em igual sentido: STJ, REsp 1.605.572/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2017; REsp 1.600.340/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/08/2017; AgInt no REsp 1.596.028/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2017. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1531501/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018). Destaquei

Diante disso,
afasto a preliminar
de não conhecimento da remessa necessária e passo a analisá-la.

Pois bem.

Da análise criteriosa dos autos, impende destacar que em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, a inexistência no caderno processual de qualquer comprovação de que houve propaganda enganosa por parte da empresa Requerida, tampouco que ofertava serviços de auto escola aos consumidores.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de recurso
ex officio,
não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Ministério Público Estadual, não justificam a procedência da demanda, isso porque não demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito do Requerente, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de condenação em danos morais coletivos.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, ajuizou a presente demanda, visando obstar a prática de atividade econômica ilícita e lesiva aos consumidores do Município de Juara/MT, pela Auto Escola Brasil Ltda.

Relata o Ministério Público na exordial, que desde o final do ano de 2013, encontra-se em funcionamento no município de Juara/MT o estabelecimento Requerido, em desacordo com estabelecido na Portaria n.º 381/2012-DETRAN/MT.

Discorre que a empresa Requerida, não consta com credenciamento junto a circunscrição do 23ª CIRETRAN de Juara/MT, e que tal fato faz com que a mesma coopta clientes através de propaganda enganosa.

Por sua vez, a empresa Requerida, alegou na peça defensiva que consultou o DETRAN acerca da viabilidade da abertura de mais uma Auto Escola no município de Juara/MT, este considerou viável o credenciamento, porém, estipulou o prazo de 150 (cento e cinquenta dias), para que seja protocolado na Coordenadoria de Credenciamento do DETRAN/MT, processo contendo toda a documentação legal exigida pela Portaria n.º 381/2012/GP/DETRAN/MT – Id. 1860373.

Neste interim, a empresa Requerida preparou a estrutura física alugando imóvel, realizando reforma para futuramente iniciar os trabalhos – Id. 1860383.

Todavia o DETRAN/MT, posteriormente não autorizou a abertura da Auto Escola pela Requerida, sendo que esta veio a rescindir o contrato de aluguel, e não procedeu a renovação do Alvará de funcionamento, desistindo de vez da intenção de se instalar no município de Juara/MT. – Id. 1860004.

Nesta trilha, restou incontroverso que a empresa Requerida pretendia abrir uma auto escola em Juara, dando inicio ao procedimento administrativo prévio, contudo sem a liberação do código de funcionamento pelo DETRAN/MT, ficou impedida de realizar suas atividades.

O Ministério Público, foi incisivo na exordial ao afirmar que a empresa Requerida chegou a ofertar cursos a alunos, entretanto, em ocasiões em que o servidor do Ministério Público esteve no local, não constatou a presença de qualquer pessoa no imóvel, aliás, tal imóvel conforme consta encontrava-se com as portas fechadas – Id. 1859907.

Assim, o Ministério Público não desobrigou do ônus da prova que lhe incumbe quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, quanto a oferta de serviços para cooptar clientes, funcionamento do estabelecimento destinado ao curso de formação de condutores, tampouco indicou algum consumidor lesado ou prejudicado, como bem registrado pelo magistrado sentenciante.

De mais a mais, o Ministério Público se baseou em declarações de integrantes de auto escolas estabelecidas em Juara/MT – Id. 1859836, que seriam supostamente prejudicadas com a concorrência ou instalação de outra Auto Escola para formação de novos condutores de automotores.

Desse modo, considerando o conjunto probatório juntado aos autos, não resta, outro caminho, a não ser reconhecer a inexistência da propaganda enganosa ou oferta de serviços aos consumidores, no caso ora analisado.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AUTO ESCOLA - PRIMEIRA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - ALEGAÇÃO DE VINCULAÇÃO À AUTO ESCOLA QUE REQUER A ATIVAÇÃO DO PRONTUÁRIO RENACH NO DETRAN - IMPOSSIBILIBILIDADE DE PROSSEGUIR O PROCESSO DE HABILITAÇÃO POR OUTRA AUTO ESCOLA DURANTE O PERÍODO DE UM ANO NÃO COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. Se a parte autora alega que ao pretender tirar a primeira habilitação, procurou determinada auto escola, forneceu os seus dados, mas logo em seguida desistiu do seu intento e que posteriormente, ao procurar outra auto escola foi informada que não poderia dar prosseguimento ao processo, em razão de que o seu nome já estava vinculado à primeira empresa por mais três meses, fato negado por esta,
cabe aquela o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do seu direito. (CPC, 333, I).
Ausente a prova de que a parte autora ficou impossibilitada de contratar os serviços de outra especializada na formação de condutores de veículo, a improcedência da ação é medida que se impõe. (N.U 85/2013, 85/2013, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 21/03/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – SUPOSTA PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA PUBLICITÁRIA DE INTERNET BANDA LARGA – FALTA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR DE TODOS OS ELEMENTOS EXIGIDOS PELO ART. 37, § 1º, DO CDC – DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – ART. 6º, VIII, DO CDC – PRECEDENTES DO STJ – PROVA DE FATO NEGATIVO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, no âmbito de ação civil pública, a defender direito do consumidor, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação. 2. In casu,
Não se vislumbra a existência de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, como a prova de um fato negativo, uma vez que é perfeitamente possível à Agravante comprovar que não veiculou propaganda enganosa, por meio da comprovação de que a publicidade corresponderia aos serviços oferecidos, bem como que teriam sido disponibilizadas as informações completas de forma a não induzir em erro o consumidor.
(N.U 1015212-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020). Negritei

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe uma vez não comprovado dano a coletividade, tampouco o fato constitutivo do direito do Requerente,
devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021